Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0714829-58.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE HERCULANO CARVALHO EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO HOMOLOGO o ACORDO celebrado sob ID Num. 61772937 - Pág. 1, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retornem os autos à origem. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.